Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741913-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PLAZA LTDA APELADO: ALBERT RABELO LIMOEIRO, ADILSON LIMOEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DF Plaza Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judicial de Brasília que acolheu embargos à execução opostos por Albert Rabelo Limoeiro e Adilson Limoeiro para declara a ausência de liquidez da obrigação contida no título objeto de execução nos autos n. 0726185-93.2022.8.07.0001 (id 53690895). Albert Rabelo Limoeiro e Adilson Limoeiro afirmam, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumentam que foram deduzidas considerações divorciadas da sentença. Concluem que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil (id 53690909). Intime-se DF Plaza Ltda. para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada